Tribunal: CARF
Processo: 10840.907112/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.907112/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.747 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
VALE DO MOGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO.
Devidamente comprovados todos os valores que compõem o saldo negativo do
período analisado, é de se reconhecer o direito creditório e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo de CSLL, no valor
originário de R$5.220,54, e homologar as compensações efetuadas no âmbito deste processo até
o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.

Relatório
Trata o presente de Declaração de Compensação - DCOMP (v. e-fls. 02/10)
através das quais a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável o saldo negativo
de CSLL do ano calendário de 2005. A PER/DCOMP recebeu o no 00079.26570.241108.1.3.03-
5629 e informa um crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$83.314,70.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.907112/2012-05
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.747 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.907112/2012-05

A Delegacia da Receita Federal de Ribeirão Preto – DRF/RPO, através do
despacho decisório de e-fls. 11/15, não reconheceu o direito creditório, deixando de homologar a
compensação, pois não teria confirmado parcela do pagamento da estimativa do período de
apuração de julho de 2005 e a totalidade do período de setembro do mesmo ano (vide
demonstrativo abaixo).

Irresignada com o indeferimento de sua PER/DCOMP, a Recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 18/20 através do qual alega, em apertadíssima síntese,
que os documentos juntados ao recurso comprovariam o seu crédito na integralidade.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Belo Horizonte – DRJ/BHE, que proferiu o acórdão no 02-52.226 – 4a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
Compensação.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

A decisão recorrida, apesar de ter confirmado os pagamentos, diante dos
documentos de e-fls. 52/53, apurou um crédito de saldo negativo de CSLL de R$78.094,16,
inferior, portanto, ao crédito originalmente declarado na PER/DCOMP.
Ainda irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 83/89. Em seu recurso, a Contribuinte alega o seguinte:

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.747 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.907112/2012-05

Afinal, vieram os autos a este Conselheiro para relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da autoridade administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, deriva de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005. A DRJ/BHE, ao apreciar a
manifestação de inconformidade de e-fls. 18/20, confirmou o pagamento de todas as estimativas
declaradas na PER/DCOMP, entretanto apurou um crédito inferior àquele solicitado pela
Recorrente. Enquanto o crédito requerido importou em R$83.314,70, o valor deferido alcançou a
soma de R$78.094,16.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.747 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.907112/2012-05

A Recorrente alega em seu recurso voluntário que teria se equivocado ao
preencher a PER/DCOMP, pois não teria discriminado a totalidade dos valores que comporiam o
saldo negativo do período, mais especificamente as seguintes parcelas:

Os documentos que comprovariam as retenções e o recolhimento da estimativa de
novembro de 2005 foram juntados aos autos às e-fls. 114/127. Analisando os referidos
documentos verifico a consistência das alegações recursais, devidamente comprovadas e
suportadas pelas provas juntadas.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o crédito adicional de saldo negativo de CSLL, no valor originário de R$5.220,54, e
homologar as compensações efetuadas no âmbito deste processo até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital